Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746958-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. V. L. AGRAVADO: M. R. L. -. M. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.B.V.L. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0732710-57.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravado para deferir o requerimento de requisição de documentos (id 212468654 dos autos originários). A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é nula em razão da ausência de necessidade da medida requerida e de intimação prévia para manifestação sobre a documentação juntada pela agravada. A análise perfunctória dos autos indica que as alegações de nulidade não foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau para a sua análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento ante a supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator